Tribunal: TJBA
Processo: 8003565-28.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003565-28.2024.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARIGELSON SILVA RABELO Advogado(s): LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES, ALISSON MIRANDA SANTOS APELADO: 13ª COORDENADORIA REGIONAL DE POLÍCIA DE SEABRA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL CUJA INVESTIGAÇÃO AINDA NÃO TERIA SIDO CONCLUÍDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP - DESPROVIMENTO DO RECURSO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003565-28.2024.8.05.0243, provenientes da Comarca de SEABRA/BA, figurando como Apelante MARIGELSON SILVA RABELO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.